Tribunal: TJDFT
Processo: 0005130-41.2010.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0005130-41.2010.8.07.0004 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GILMAR OLIVEIRA ALVES, ELIZANDRA OLIVEIRA ALVES, EDNA OLIVEIRA ALVES MOTA, MARINETE OLIVEIRA ALVES DOS REIS, RICARDO MARTINS ALVES, GUSTAVO MARTINS ALVES, ALINNE CARLA MARTINS ALVES, G. A. O. S., ESPÓLIO DE LUIZ ALVES DO NASCIMENTO, ESPÓLIO DE VANDERLITA DE OLIVEIRA NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: GILMAR OLIVEIRA ALVES, SUELEN DA SILVA SOUSA D E S P A C H O DISTRITO FEDERAL opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 44255814. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 03 de abril de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator